Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA FIANÇA. PAGAMENTO REALIZADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT JULGADO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que condicionou a liberdade do paciente ao pagamento de fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual no julgamento do habeas corpus, à luz do superveniente pagamento da fiança do paciente por parte dos seus familiares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Considerando que houve o pagamento da fiança como condição para a liberdade do paciente, a medida requerida diretamente pela Defensoria Pública fica sem objeto, tornando, assim, vazio o pedido veiculado no habeas corpus e caracterizando a perda superveniente do interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Habeas Corpus julgado prejudicado.